Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732806-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de segurança no 0713564-42.2024.8.07.0018, impetrado por RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR, ora impetrante/agravada, nos seguintes termos (ID. 204262074 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Raquel Nascimento de Aguiar, no dia 15/07/2024, contra ato administrativo supostamente praticado pelo(a) Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. A impetrante afirma que é graduada em Pedagogia (Licenciatura), após conclusão de curso superior em instituição de ensino devidamente registrada pelo Ministério de Estado da Educação (MEC); e que logrou ser aprovada no último concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do magistério público distrital (conforme regras parametrizadas no Edital n.o 31, de 30/06/2022). Assevera que “Conforme o edital, no item 1.2.4, exige para tal cargo diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Para a posse no referido cargo, a Impetrante apresentou toda a documentação exigida pelo edital, incluindo o certificado de conclusão do curso e o histórico escolar, que comprovam a sua habilitação para o cargo. Inclusive, no primeiro e-mail, a Gerência de Seleção e Provimento respondeu a impetrante que a documentação estava conferida e não apresentava pendência (...) No entanto, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio SEE/ Gerência de Seleção e Provimento, enviou um segundo e-mail para impetrante informando que o diploma da autora estava em dissonância com o edital no 32/2022, solicitando, portanto, diploma que atendesse o inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019- CNE/CP (...) Cabe esclarecer, que a parte autora apresentou diploma acompanhando de histórico de licenciatura plena em pedagogia, tendo amparo legal na Resolução CNE/CP No 2 de 20 de dezembro de 2019, com certificado registrado sob no 593, no livro 04, filha 34. Outrossim, a faculdade diplomadora da impetrante é devidamente reconhecida pelo MEC nos termos da Portaria No 568, MEC/SESE, DE 06/08/2015, Publicada no D.O.U de 07/08/2015, seção 1, página 16. Dessa forma, os documentos apresentados pela parte autora à SEEDF são hábeis e eficazes para comprovar o requisito de escolaridade e que a exigência de apresentação do diploma original, como único meio apto a comprovar a habilitação profissional, não é razoável, não podendo o impetrante ser prejudicado por fato alheio à sua vontade.” (sic) (id. n.o 204121870, p. 1 a 3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da Administração Pública, “para garantir a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades na data de 15/07/2024 ou 16/07/2024.” (sic) (id. n.o 204121870, p. 7). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 15/07/2024, às 14h59min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O Edital n.o 31, de 30/06/2022, fixa que para que o(a) interessado(a) logre ser investido(a) no cargo de Professor(a) de Educação Básica da SEE-DF, é necessário apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Analisando o diploma encaminhado por Raquel Nascimento de Aguiar, infere-se que o mencionado documento atende aos pressupostos elencados na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP (ids. n.o 204121883). Nesse pórtico, resta devidamente delineado o fumus boni iuris. Outrossim, revela-se patente o periculum in mora, uma vez que “O risco da demora fica caracterizado pela possibilidade de o Impetrante não tomar posse do cargo de professora de Atividades, uma vez que a posse para os professores nomeados foi marcada para o dia 15 e 16 de julho de 2024. A desídia da administração pública em reconhecer a validade dos documentos apresentados impede o Impetrante de exercer a profissão e garantir seu sustento.” (sic) (id. n.o 204121870, p. 5). Além disso, vale ponderar que o requerimento de tutela provisória de urgência sob exame é plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a publicação de ato de eliminação da candidata. Dessa maneira, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, para, levando em conta o teor do documento de id. n.o 204121883, autorizar a posse da candidata Raquel Nascimento de Aguiar (CPF n.o 011.421.741-66), no cargo de Professor(a) de Educação Básica da SEE-DF, mediante a subscrição do Termo de Posse Eletrônico. Intime-se urgentemente a autoridade coatora, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento imediato da presente decisão, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 dias úteis, prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Brasília, 16 de julho de 2024.” Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, no qual foi deferido o pedido liminar para determinar ao agravante que proceda à posse da agravada no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, da SEE-DF. Irresignado, o impetrado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que “o diploma apresentado para demonstrar a escolaridade exigida não atende às exigências do edital do certame, uma vez que não se encontra de acordo com a Resolução no 02 de 20/12/2019, do CNE/CP.” Argumenta que a tutela de urgência deferida exauriu indevidamente o objeto da ação mandamental. Afirma que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, I) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento, na forma do art. 7o, §1o da Lei 12.016/09. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. O certame em discussão objetiva o preenchimento de vagas do cargo de Professor de Educação Básica (especialidade - Atividade) do Magistério Público do Distrito Federal, e é regulado pelo Edital no 31 de 30.06.2022, o qual dispõe (ID. 204121887 da origem): 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Do ato, verifico que é possível comprovar a formação para o cargo, dentre outros, por meio de diploma de Licenciatura em Pedagogia emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e que atenda ao inteiro teor da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. Por sua vez, a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, estabelece o seguinte: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 6 desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). (grifei). No caso em exame, a impetrante/agravada foi aprovada no concurso público mencionado e apresentou, em requerimento de posse, diploma de Licenciatura plena em Pedagogia, expedido por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação (ID. 204121883). Ocorre que, de acordo com o histórico escolar, o curso de Licenciatura em Pedagogia realizado pela agravada não se amolda ao disposto na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, especificamente quanto à carga horária. Enquanto a mencionada Resolução exige carga horária de 3.200 (três mil e duzentas horas), distribuídas em três grupos de disciplinas, a grade curricular do curso realizado pela agravante possui carga horária de 790 horas (ID. 204121890). Destarte, em cognição rasa, própria desta fase processual, verifico que o diploma apresentado pela agravada não preenche o disposto na Resolução no 02/2019- CNE/CP, exigência contida expressamente no Edital. Nesta senda, exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de que seja dada posse à candidata que não preenche, em tese, os requisitos do Edital, em prejuízo aos demais aprovados. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 19:55:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora